Tribunal: TJDFT
Processo: 0740782-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DA APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.964/2019. UNIFICAÇÃO DE PENAS. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. DECISÃO CONFIRMADA.

1 Agravo interposto contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que negou a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, reconhecendo a irradiação dos efeitos da reincidência específica em crime hediondo ou equiparado para todas as execuções.

2 A condição de reincidente específico, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a aplicação isolada em cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das penas.
3 Agravo não provido.